Tribunal: TJES
Processo: 5000030-59.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-59.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FRANCISCO SANTANA FILHO
RECORRIDO: STALIURICA SOUZA LOPES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000030-59.2025.8.08.0006

RECORRENTE: JOSE FRANCISCO SANTANA FILHO

RECORRIDOS:
STALIURICA SOUZA LOPES e ADENILTON RODRIGUES DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FABIO LUIZ MASSARIOL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. CARÁTER PUNITIVO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOSE FRANCISCO SANTANA FILHO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face de
STALIURICA SOUZA LOPES
e
ADENILTON RODRIGUES DE SOUZA
, que assim decidiu:
“Por todo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, na forma do artigo 51, I, da Lei 9.099/95. Condeno o autor em custas processuais ante a ausência injustificada”
.

Em sede recursal (ID 13918543), o autor pretende o afastamento da condenação em custas processuais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Quando da distribuição do processo pelo próprio PJE já ficou designada audiência para o dia 11/03/2025, às 15h30m, ID 13918181, estando as partes advertidas da necessidade de comparecimento pessoal. O requerente não compareceu, conforme ID 13918540, sendo que inexistia qualquer ato judicial cancelando a audiência.

A justificativa de não localização dos requeridos não justifica o não comparecimento da parte autora em audiência, posto que no ato solene pode requerer as diligências necessárias ao andamento do processo.

No rito dos juizados especiais não há opção pela não realização da audiência de conciliação
(faculdade apenas previstas no CPC)
, ato obrigatório que restara apenas mitigado quando da ocorrência da pandemia da Covid-19.

No que se refere à insurgência quanto à condenação ao pagamento das custas processuais, destaco que o posicionamento encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE:

ENUNCIADO 28 – Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

A condenação ao pagamento das custas representa penalidade àquele que litigou e deu causa ao arquivamento do feito. A penalidade, pois, não está abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme precedentes jurisprudenciais, conforme segue:

RECURSO INOMINADO.
AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA NÃO APRESENTADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 51, I, DA LEI 9.099/95.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO DECORRENTE DE IMPERATIVO LEGAL. JULGAMENTO DE MÉRITO AFASTADO. REATIVAÇÃO DO FEITO QUE ENSEJA
INCIDÊNCIA DE CUSTAS NÃO ISENTÁVEIS PELA GRATUIDADE JUDICIÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 52, § 2º DO CPC
. RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71007758147, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 27-09-2018).

Assim, mantenho a condenação imposta em sentença, por estarmos diante de típico ato atentatório à dignidade da justiça.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Sem honorários, eis que a parte recorrida não constituíra advogado nos autos.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)